Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011729-91.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
Agravada: W M Serviços Ambientais Ltda. – EPP
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move a W M Serviços Ambientais Ltda. – EPP, deferiu a tutela provisória de urgência requerida, para determinar que as empresas rés disponibilizem ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva com as mesmas características do bem objeto da demanda, sem custos e sem o pagamento de caução, até decisão final de mérito ou até o conserto do veículo segurado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, cabe a seguradora o ônus de providenciar um veículo reserva ao segurado e não a concessionária que está fazendo o reparo, mormente pela inexistência de ato ilícito aliado ao fato de que a demora no conserto se deve à ausência de autorização do orçamento pela referida empresa. Segue sustentando, que não comercializa veículos semelhantes aos do agravado, não sendo possível o cumprimento da decisão, restando evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão afeta ao real motivo para o veículo estar parado no pátio da concessionária, sob a alegação de estar aguardando autorização da seguradora para realização do serviço, a qual, ao menos em sede de cognição sumária, é quem possui o ônus de providenciar um veículo reserva à segurada, ora agravada, motivo pelo qual se faz presente a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, a r. decisão determinou que a agravante providencie o veículo reserva, no prazo exíguo de 05 (cinco) dias, sem custos e sem o pagamento de caução pela agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 09 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator